Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-75.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004026-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DENISE GONZATTO - CPF: 938.253.150-53 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para determinar que “
os valores deverão ser atualizados desde a citação”
.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não manifestou a respeito dos critérios de atualização dos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Assevera, ainda, que o acórdão “
nada disse sobre os índices de juros e correção”
.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 207474651.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para determinar que “
os valores deverão ser atualizados desde a citação”
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que
não manifestou a respeito dos critérios de atualização dos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Primeiramente, importante frisar
que o acórdão deve ser ater as teses arguidas no recurso de agravo de instrumento,
em face do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Com efeito, o Agravo de Instrumento interposto pela parte Agravante objetivava que “
o débito deve ser seguido os comandos efetivados na r. sentença que transitou em julgado
”.

Por sua vez, extrai-se dos autos na origem, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente ao seguinte fundamento:

“(...) Analisando os autos, verifico que os argumentos da parte executada merecem acolhimento.

Isso porque a parte exequente utilizou como termo inicial da correção monetária dos danos morais o dia 07/10/2010, quando deveria tê-lo feito em 16/10/2014, já que a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Quanto aos juros, o STJ, no julgamento do Tema 905, firmou a tese de que nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, em período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado por ela no id n. 68844600. (...)”

Portanto, a decisão agravada alterou o termo inicial da correção monetária e dos juros, bem como fixou os índices de acordo com o Tema 905 do STJ.

Por outro lado, o acórdão analisou somente as teses arguidas no recurso de agravo de instrumento, isto é, o marco inicial da correção monetária e dos juros.

Logo, não há omissão no acórdão, uma vez que enfrentou a tese apresentada pelo Embargado/Agravante no recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se, ainda, que os índices de atualização aplicáveis à fazenda Pública não foram impugnados por meio recursal, isto é, por meio do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não foram enfrentadas.

Ora, as contrarrazões ao recurso não possuem o condão de impugnar a decisão, objetivando a reforma dela, mas apenas de refutar as teses apresentadas no recurso de agravo de instrumento interposto
.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, que os critérios de atualização aplicáveis à fazenda Pública já foram aplicados na decisão impugnada, uma vez que foi utilizado o Tema 905 do STJ.

Portanto, neste ponto, a parte embargante sequer tem interesse recursal, haja vista que a decisão agravada utilizou os índices almejados.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024